Tribunal: TJES
Processo: 5004151-77.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004151-77.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANE TURINI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE PROFESSOR DE APOIO INDIVIDUALIZADO. DEVER ESTATAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por infante com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por sua genitora, contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta com o objetivo de compelir o Município de Colatina a disponibilizar professor de apoio individual durante o período escolar, diante de crises sensoriais frequentes e comprovada necessidade de acompanhamento especializado. A sentença fundamentou-se em relatório do órgão municipal CEMP, que afastou a conveniência de acompanhante individual, entendimento este refutado no recurso com base em pareceres médicos e pedagógicos que atestam a imprescindibilidade do apoio individualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O.

A questão em discussão consiste em definir se, diante das provas técnicas apresentadas, é obrigação do Município de Colatina disponibilizar professor de apoio individualizado a estudante com TEA, como medida necessária à efetivação do direito à educação inclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Constituição Federal assegura o direito à educação como dever do Estado, com prioridade absoluta para crianças e adolescentes, sendo a educação inclusiva o modelo constitucionalmente adotado (CF, arts. 205 e 208, III).

A legislação infraconstitucional reforça esse dever estatal, impondo a oferta de atendimento educacional especializado e, nos casos de comprovada necessidade, de profissional de apoio escolar (LDB, arts. 58 e 59; Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 28, XI e XVII; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, §1º).

Os documentos médicos e escolares constantes dos autos atestam de forma categórica a necessidade do acompanhamento individualizado, em razão das severas crises sensoriais do menor, com episódios de auto e heteroagressividade, não sendo suficientes os apoios genéricos fornecidos pela rede municipal.

O relatório administrativo do CEMP, que nega a conveniência do apoio individual, não possui força para sobrepor-se à prova técnica especializada, nem pode justificar omissão estatal frente a direito subjetivo garantido por normas de hierarquia superior.

A alegação de reserva do possível não se sustenta diante da existência de direito fundamental ao mínimo existencial educacional, reconhecido constitucionalmente e densificado pela jurisprudência, sendo legítima a intervenção do Judiciário para assegurar sua concretização.

A jurisprudência do TJES e de outros tribunais pátrios reconhece o dever do Estado de garantir professor de apoio escolar individualizado a alunos com TEA, quando demonstrada a necessidade, afastando teses de discricionariedade administrativa e limitação orçamentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Estado tem o dever jurídico de disponibilizar professor de apoio escolar individualizado a aluno com Transtorno do Espectro Autista, sempre que comprovada a necessidade específica, como condição para a efetivação do direito fundamental à educação inclusiva.

Laudos médicos e pareceres pedagógicos têm primazia sobre avaliações administrativas genéricas para fins de aferição da necessidade de acompanhamento especializado.

A negativa estatal injustificada, sob pretexto de conveniência pedagógica ou limitação orçamentária, configura omissão inconstitucional e enseja a intervenção do Poder Judiciário para garantir o mínimo existencial educacional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205, 208, III, e 211, § 2º; ECA, art. 54, III; LDB (Lei n. 9.394/1996), arts. 58, §1º, e 59, III; Lei n. 12.764/2012, art. 3º, §1º; Lei n. 13.146/2015, art. 28, XI e XVII; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação e Remessa Necessária n. 0004042-85.2019.8.08.0048, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 25-06-2021; TJES, AI n. 0018312-89.2019.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 04-02-2020; TJDFT, AC n. 0708169-69.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, j. 04-06-2025; TJMS, AC n. 0900272-78.2024.8.12.0046, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 04-06-2025; TJMG, AI n. 0487170-34.2025.8.13.0000, Rel. Des. Jair Varão, j. 05-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004151-77.2023.8.08.0014.

APELANTE: J. T. R. (representado por sua genitora CRISTIANE TURINI).

APELADO: MUNICÍPIO DE COLATINA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Em sua petição inicial (
id
9398812 –
p. 1-11
) a parte autora narrou ser uma criança de 04 (quatro) anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando, conforme laudos médicos acostados, de acompanhamento especializado e individualizado durante o turno escolar para garantir seu adequado desenvolvimento pedagógico e social, bem como sua segurança, em razão de crises sensoriais que resultam em auto e heteroagressão. Sustentou que, a despeito da solicitação administrativa, o Município requerido negou o pleito, motivando o ajuizamento da demanda. Requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata disponibilização do profissional e, ao final, a confirmação da medida.

A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de id 9398817 – p. 1-5, sob o fundamento de que o relatório multidisciplinar do Centro de Educação Multiprofissional (CEMP), órgão do Município, concluiu pela adequação dos serviços já prestados e pela não conveniência de um acompanhante individual para o desenvolvimento da autonomia da criança.

Citado, Município de Colatina apresentou contestação (id 9398823 – p. 1-4), reiterando os argumentos de seu órgão técnico, aduzindo que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à necessidade do acompanhamento individualizado e que a medida poderia ser prejudicial ao desenvolvimento do menor, pugnando pela improcedência da ação.

Após regular instrução, sobreveio a respeitável sentença (id 9399984 – p. 1-4), na qual o douto magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão do autor. Fundamentou seu convencimento no relatório do CEMP, o qual atestou que os serviços educacionais prestados são adequados e que a designação de um professor individual não seria interessante ao desenvolvimento do infante. Considerou, ainda, que o laudo médico mais recente, embora fizesse menção ao professor auxiliar, não justificava a necessidade de o acompanhamento ser individualizado. Por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia central do recurso reside em verificar se, diante do conjunto fático-probatório dos autos e do ordenamento jurídico vigente, o menor apelante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, faz jus à disponibilização, pelo Município de Colatina, de um professor de apoio para acompanhamento individualizado durante suas atividades na rede regular de ensino.

A respeitável sentença de primeiro grau, com a devida vênia, fundamentou a improcedência do pedido em uma premissa que merece ser reavaliada por esta instância revisora: a de que a necessidade do acompanhamento individualizado não fora suficientemente comprovada e que a avaliação administrativa do Poder Público municipal deveria prevalecer. Contudo, uma análise mais aprofundada da matéria revela que a pretensão do apelante encontra sólido amparo tanto na legislação quanto nas provas carreadas aos autos, impondo-se a reforma do julgado.

DO DEVER CONSTITUCIONAL E LEGAL DE GARANTIR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

O direito à educação é um dos pilares do Estado Democrático de Direito brasileiro, consagrado como direito social fundamental no artigo 6º da Constituição da República. O artigo 205 da Carta Magna estabelece que a educação é “direito de todos e dever do Estado e da família”, visando ao “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Especificamente no que tange às pessoas com deficiência, o constituinte originário determinou, no artigo 208, inciso III, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Tal preceito estabelece o modelo de educação inclusiva como regra, rechaçando qualquer forma de segregação e impondo ao Poder Público o ônus de adaptar o sistema de ensino para acolher a todos. Ademais, o § 2º do artigo 211 da Constituição define que os “Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil”, atraindo para o apelado a responsabilidade primária pela efetivação desse direito no caso concreto.

Este mandamento constitucional é densificado por uma série de normas infraconstitucionais. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990), em seu artigo 54, inciso III, reitera ser dever do Estado assegurar “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei n. 9.394, de 20 dezembro de 1996) vai além, prevendo em seu artigo 58, § 1º, que “Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial”, e em seu artigo 59, inciso III, que os sistemas de ensino assegurarão “professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado”.

De forma ainda mais específica, a Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece em seu artigo 3º, §1º, um direito subjetivo claro: “Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.” Por fim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015), em seu artigo 28, incisos XI e XVII, incumbe expressamente ao poder público o dever de assegurar a “formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado [...] e de profissionais de apoio”, bem como a “oferta de profissionais de apoio escolar”.

A conjugação de todo este arcabouço normativo não deixa margem para dúvidas: a garantia de um profissional de apoio escolar para alunos com necessidades especiais não é uma faculdade da Administração Pública, mas um dever jurídico indeclinável, cuja implementação se torna compulsória uma vez demonstrada a necessidade no caso concreto.

DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO E DA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE

Diferentemente do que concluiu o juízo
a quo
, a necessidade de acompanhamento individualizado para o menor apelante está robustamente comprovada nos autos. Os documentos médicos e técnicos apresentados não são meras recomendações genéricas, são diagnósticos e prescrições detalhadas, emitidas por profissionais que acompanham a criança e possuem expertise para avaliar suas necessidades específicas.

O laudo médico subscrito pela Neuropediatra Dra. Marcela Fraga Toso (id 9398814 - p. 1) é categórico ao afirmar que o paciente “necessita” de “Professor auxiliar durante as atividades escolares”, justificando a prescrição no fato de que o menor atualmente “está apresentando crises sensoriais diárias em ambiente escolar, com auto e heteroagressão”. O relatório escolar emitido pela própria instituição de ensino (CEIM Padre José Bertollo - id 9398815 - p. 4) corrobora integralmente o quadro, descrevendo um aluno com “emocional oscilatório”, que “se joga no chão gritando e chorando alto” e que, durante as crises, “tira os sapatos arremessa contra a professora e colega bate na porta com socos, derruba garrafinhas de água da bancada”.

Como se não bastasse, o relatório da Neuropsicóloga Dra. Laila Oliveira Evangelista (id 9398815 - p. 17-8) é ainda mais explícito e direcionado, refutando diretamente a tese que fundamentou a sentença: “Deixo claro, que é de extrema necessidade o acompanhamento individualizado, considerando que a criança já está apresentando comportamentos negativos.” A clareza desta prescrição técnica, vinda de uma especialista na área, não pode ser suplantada por uma avaliação administrativa genérica.

A respeitável sentença e a defesa do Município se amparam, quase que exclusivamente, no relatório multiprofissional do CEMP (id 9398814 - p. 10-2). Contudo, a conclusão de tal relatório de que um acompanhante individual “não é, portanto, interessante ao pleno desenvolvimento do estudante, a presença constante de uma figura de acompanhamento individual” se revela uma premissa equivocada e que contraria a prova técnica. A promoção da autonomia é, sem dúvida, um objetivo pedagógico louvável, mas ela não pode servir de pretexto para a negação de um suporte essencial, legalmente previsto e medicamente indicado. A verdadeira autonomia não se constrói pela remoção abrupta de suportes, mas pela sua oferta adequada, que permite à criança sentir-se segura para aprender, interagir e, gradualmente, desenvolver suas próprias capacidades. No caso do apelante, a ausência do profissional de apoio não está fomentando a autonomia, ao contrário, está criando uma barreira intransponível ao seu aprendizado e à sua convivência segura, conforme atestam os relatos de crises e agressões.

Ademais, a alegação de que a escola já dispõe de estagiários ou de apoio em regime de rodízio não satisfaz a exigência legal. A legislação, em especial a LDB, fala em “professores com especialização adequada”, e a prova dos autos demonstra a necessidade de um acompanhamento constante e individualizado, incompatível com um profissional compartilhado ou um estagiário sem a qualificação específica para lidar com as complexidades do Transtorno do Espectro Autista.

DA POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

A recusa do ente municipal em fornecer o profissional de apoio, sob o escudo de um parecer administrativo que contraria a prova técnica dos autos, configura omissão ilícita que legitima e impõe a intervenção do Poder Judiciário. Não se trata de indevida ingerência na discricionariedade administrativa ou de violação ao princípio da separação dos Poderes, mas de controle de legalidade de um ato omissivo que nega a efetividade de um direito fundamental.

A efetivação de direitos sociais, como a educação, não pode ser obstada por alegações genéricas de limitações orçamentárias (reserva do possível) quando se está diante do núcleo essencial de um direito fundamental, o chamado mínimo existencial. Para uma criança com as necessidades do apelante, o acesso a uma educação verdadeiramente inclusiva, com os suportes necessários, integra seu mínimo existencial, sendo imperativo que o Estado aloque os recursos para sua garantia.

Esta, aliás, é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES DE INADMISSÃO. CABIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 1013, IV DO CPC. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO E INDIVIDUALIZADO NO CONTEXTO ESCOLAR. NECESSIDADE COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. [...] 7. O menor nascido em 29/12/2014, embora regularmente matriculado na educação infantil ofertada pelo ente público municipal nos termos do artigo 11, V da lei nº 9.394/1996, carece de suporte escolar individualizado, conforme indicado pelo neurologista infantil que o assiste e corroborado pelo relatório preparado pela unidade de ensino que frequenta. O atendimento que atualmente lhe é destinado não tem se revelado suficiente, em especial pelas interrupções que sofre em razão de também frequentarem a unidade de ensino no mesmo turno outras três crianças com espectro autista, não merecendo relevo, em vista de tal panorama, a alegação municipal de que o desenvolvimento de habilidades sociais seria prejudicado, pois já ponderada pelos profissionais que o acompanham a necessidade do suporte individualizado justamente para viabilizar comunicação e interação social. 8. A educação, como direito social que é, deve a todos ser assegurada, dado seu relevante papel emancipatório no que toca ao desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, devendo o acesso e a permanência na escola ser franqueado em igualdade de condições, conforme artigos 6º, 205 e 206, I da Constituição Federal. Diversos são os diplomas normativos que autorizam o acolhimento de pretensão autoral (Estatuto da Criança e do Adolescente, lei nº 12.764/2012, decreto nº 8.368/2014, lei nº 13.146/2015). 9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pleito autoral julgado procedente. Remessa necessária prejudicada. (Apelação e Remessa Necessária n. 0004042-85.2019.8.08.0048, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data da Publicação: 25-06-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. ACOMPANHANTE INDIVIDUAL ESPECIALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. - Ao assegurar o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência na rede regular de ensino a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente visam garantir o direito à aprendizagem, desenvolvimento e integração. 2. - Nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2°, terá direito a acompanhante especializado. 3. - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n. 0018312-89.2019.8.08.0024, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04-02-2020, Data da Publicação no Diário: 14-02-2020)

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. ENSINO INCLUSIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EDUCACIONAL EXCLUSIVO (EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO. ESV). DEVER DO ESTADO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE INDIVIDUAL COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou ao ente estatal a disponibilização de monitor educacional exclusivo (educador social voluntário. Esv) a estudante portador de transtorno do espectro autista (TEA), garantindo o acompanhamento adequado em sala de aula e demais atividades escolares. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é dever do estado disponibilizar monitor educacional exclusivo ao estudante portador de TEA, diante da necessidade comprovada, e se a alegação de limitação orçamentária (reserva do possível) pode afastar essa obrigação. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 3º) garantem a absoluta prioridade no atendimento aos direitos da criança e do adolescente, assegurando-lhes o direito à educação inclusiva e ao suporte adequado às suas necessidades especiais. 4. A convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status constitucional, reforça a necessidade de apoio individualizado para garantir a plena inclusão de pessoas com deficiência no ambiente escolar. 5. A Lei brasileira de inclusão (Lei nº 13.146/2015), a Lei de diretrizes e bases da educação (Lei nº 9.394/1996) e a Lei nº 12.764/2012 garantem expressamente o direito de estudantes com TEA ao acompanhamento por profissional especializado, sempre que comprovada a necessidade. 6. No caso concreto, restou evidenciado por meio de relatórios médicos e estudo de caso que o estudante necessita de acompanhamento individualizado para alimentação, locomoção, higiene e realização das atividades escolares, sendo indispensável a designação de monitor exclusivo. 7. O argumento de limitação de recursos públicos (reserva do possível) não se sustenta diante da obrigação constitucional do estado de assegurar educação inclusiva e efetiva, conforme reiterado pela jurisprudência do STF e STJ, que reconhecem a legitimidade da intervenção do poder judiciário para suprir omissões estatais nessa matéria. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O estado tem o dever de fornecer monitor educacional exclusivo para estudante com TEA, sempre que comprovada a necessidade, em observância ao direito fundamental à educação inclusiva e ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 2. A limitação orçamentária (reserva do possível) não pode ser invocada para afastar a obrigação estatal de garantir o suporte adequado ao aluno com deficiência, sob pena de violação de preceitos constitucionais e internacionais. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 208, III; ECA, art. 3º; LBI, art. 28; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, re nº 684612, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/07/2023; STJ, Agint no Aresp nº 2.108.655/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11/03/2024; TJDFT, apelação cível nº 0709169-80.2019.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 08/07/2020. TJDFT, acórdão 1619960, apelação cível nº 0703095-05.2022.8.07.0018, relator(a): Des. João Luís Fischer dias, 5ª turma cível, julgado em 21/09/2022, publicado no dje 05/10/2022. (TJDF, Rec 0708169-69.2024.8.07.0018, Ac. 2008064, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Renato Scussel, Julg. 04/06/2025; Publ. PJe 25/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR DE APOIO. AUTISMO E TDAH.
Acompanhamento individualizado necessário. 1-a legislação de regência prevê a disponibilização de professor de apoio para a condição clínica da requerente, nos termos do art. 3º, II, da resolução see nº. 4.256/2020.2. Demonstrado nos autos que o agravado necessita de atendimento individualizado, patente se faz a disponibilização de um professor de apoio exclusivo, visando atender aos interesses do menor. (TJMG, AI 0487170-34.2025.8.13.0000, Rel. Des. Jair Varão, Julg. 05/06/2025, DJEMG 06/06/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DEVER ESTATAL DE OFERTA DE PROFESSOR DE APOIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame trata-se de recurso de apelação interposto pelo município contra sentença que determinou a disponibilização de professor auxiliar especializado para aluno com diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), matriculado na rede pública municipal de ensino. A necessidade de acompanhamento especializado foi reconhecida pela própria secretaria municipal de saúde, conforme documento de f.17, além de constar laudo técnico emitido por assistente social do TJMS (f.258), evidenciando a ausência de suporte educacional adequado pela administração pública. II. Questão em discussão discute-se o dever do município de garantir o acompanhamento de profissional de apoio educacional especializado a estudante com TEA, em consonância com os preceitos constitucionais e legais de proteção à pessoa com deficiência. III. Razões de decidir a Constituição Federal (arts. 205 e 206) estabelece o direito à educação com igualdade de condições para acesso e permanência na escola. A Lei brasileira de inclusão (Lei nº 13.146/2015), em seus arts. 27 e 28, impõe ao estado o dever de assegurar sistema educacional inclusivo e a oferta de profissionais capacitados para o atendimento educacional especializado. A Lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei nº 9.394/96) reforça essa obrigação nos arts. 58 e 59, exigindo a atuação de professores especializados. A Lei nº 12.764/2012, que institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com TEA, assegura, em seu art. 3º, §1º, o direito ao acompanhante especializado quando houver necessidade comprovada. A documentação constante nos autos demonstra a inexistência de suporte educacional eficaz por parte do município, revelando omissão quanto ao atendimento das necessidades do aluno. A jurisprudência do TJMS confirma o dever do ente público de fornecer professor de apoio aos alunos com deficiência, especialmente aqueles diagnosticados com TEA, diante da comprovação da necessidade (TJMS, AI n. 1401533-96.2023.8.12.0000; AI n. 2000250-86.2023.8.12.0000; AI n. 1422847-98.2023.8.12.0000, entre outros). IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: É dever do estado garantir o fornecimento de profissional de apoio educacional a aluno com transtorno do espectro autista, quando comprovada a necessidade, nos termos da Constituição Federal, da Lei brasileira de inclusão, da Lei de diretrizes e bases da educação nacional e da política nacional de proteção dos direitos da pessoa com TEA. A ausência de providências administrativas para inclusão educacional fere o direito fundamental à educação e enseja intervenção judicial para assegurar condições adequadas de aprendizado e desenvolvimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 206 e 208, III; Lei nº 13.146/2015, arts. 27 e 28; Lei nº 9.394/96, arts. 58 e 59; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJMS, AI n. 1401533-96.2023.8.12.0000, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; TJMS, AI n. 2000250-86.2023.8.12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; TJMS, AI n. 1422847- 98.2023.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; TJMS, AI n. 2001182-40.2024.8.12.0000, Rel. Des. João Maria Lós. (TJMS, AC 0900272-78.2024.8.12.0046, Chapadão do Sul, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Nélio Stábile, DJMS 04/06/2025, Pág. 179)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE MONITOR ESCOLAR INDIVIDUALIZADO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A educação inclusiva constitui direito fundamental e social. A Lei nº 12.764/2012 assegura expressamente, em casos de comprovada necessidade, acompanhante especializado para pessoas com TEA incluídas em classes comuns de ensino regular, modalidade preferencial. 2. Demonstrada nos autos a necessidade específica do aluno, a disponibilização de profissional de apoio escolar se impõe. Tal profissional atua em todas as atividades escolares, não se restringindo a higiene, alimentação ou locomoção, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 3. A intervenção judicial para garantir direitos fundamentais não configura ingerência indevida em mérito administrativo. Argumentos como reserva do possível ou ausência de Lei Estadual específica não podem impedir a efetivação de direito fundamental assegurado por Lei Federal. Recurso Desprovido. (TJRS, AC 5016116-59.2022.8.21.0003, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Diego Carvalho Locatelli, Julg. 05/05/2025, DJERS 05/05/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Disponibilização de professor auxiliar para acompanhamento pedagógico em atividades escolares. Criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (Cid F84). Alegação de ilegitimidade passiva do Estado. Afastada. Direito à educação. Inexistência de ofensa à autonomia dos poderes ou determinação de políticas públicas. Reserva do possível afastada. Medida protetiva que se mostra necessária e adequada ao caso. Ausência de exclusividade no fornecimento do cuidador e do professor especializado em sala de aula. Apelos voluntários e remessa necessária parcialmente providos, com observação. (TJSP, APL-RN 1022991-96.2019.8.26.0224, Ac. 13501197, Guarulhos, Câmara Especial, Rel. Des. Guilherme G. Strenger, Julg. 24/04/2020, DJESP 29/06/2020, Pág. 3272)

Dessa forma, restando cabalmente demonstrado o direito do apelante e a omissão do apelado, a reforma da sentença é a medida que se impõe, para que se dê plena eficácia aos mandamentos constitucionais e legais que regem a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando integralmente a respeitável sentença,

julgar procedente
a pretensão
do autor
.

P
or conseguinte,
determino
que o Município de Colatina, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação desta decisão, disponibilize ao apelante,
J. T. R.
, um
professor de apoio individual, com a qualificação técnica necessária para o atendimento de suas necessidades específicas, para acompanhá-lo durante todo o período em que permanecer no ambiente escolar, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Em razão da reforma do julgado,

inverto os ônus da sucumbência
e condeno o Município apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, com base no arti
go 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Sem custas, em razão da isenção legal do ente público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.